Tribunal: STF
Processo: RE 73339
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-25
Data de publicação: 1972-08-25

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA DE INDENIZAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO
ARTIGO 159 DO C. CIV., APÓS A DECISÃO QUE FIXARA O VALOR DOS
IMÓVEIS, JULGADA IMPROCEDENTE. DIVERSIDADE DA CAUSA DE PEDIR COM A
DA AÇÃO NA QUAL SE RECLAMOU, POR FATO E FUNDAMENTO JURÍDICO
SUPERVENIENTES A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, A CORREÇÃO
MONETÁRIA, SÓ MAIS TARDE REGULADA PELA L. 4.686, DE 21.6.1965. O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM ADMITIDO QUE, SE APÓS A SENTENÇA QUE
HOUVER FIXADO A INDENIZAÇÃO, TIVER OCORRIDO RETARDAMENTO DO
PAGAMENTO OU DO DEPOSITO, O EXPROPRIADO PODERA PEDIR, POR AÇÃO
PROPRIA, CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO É POSSÍVEL, PORÉM, NA HIPÓTESE DOS
AUTOS, A CORREÇÃO MONETÁRIA ABRANGENTE DE PERIODO
ANTERIOR A DECISÃO QUE NA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, FIXOU O VALOR DA
INDENIZAÇÃO, NEM, A VIGENCIA DA L.4.686. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
PROVIDOS PARCIALMENTE.